Tribunal: CARF
Processo: 11610.720347/2020-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PREVISÃO EM DECISÃO OU ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que decorrem de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos requisitos para dedutibilidade.
Afasta-se parcialmente a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os requisitos exigidos, em conformidade com a legislação de regência.
DEDUÇÃO. DESPESAS COM CONVÊNIO MÉDICO E COM INSTRUÇÃO DE ALIMENTANDO. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM DECISÃO OU ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos realizados a título de despesas médicas dos alimentandos, se comprovado que os mesmos decorrem de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos requisitos para dedutibilidade.
As despesas com instrução quando realizadas em cumprimento de decisão ou acordo homologado judicialmente, e que atendam aos requisitos legais, podem ser deduzidas no ajuste anual, devendo ser respeitado o limite anual individual previsto no art. 8o, II, b, da Lei no 9.250/95.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os requisitos exigidos para motivar as respectivas deduções.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.720347/2020-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.936 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
AMERICO TRABULSI FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PREVISÃO EM DECISÃO OU
ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que decorrem de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos
requisitos para dedutibilidade.
Afasta-se parcialmente a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos, em conformidade com a legislação de
regência.
DEDUÇÃO. DESPESAS COM CONVÊNIO MÉDICO E COM INSTRUÇÃO
DE ALIMENTANDO. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM DECISÃO OU
ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de despesas médicas dos alimentandos, se comprovado que
os mesmos decorrem de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
e que atendam aos requisitos para dedutibilidade.
As despesas com instrução quando realizadas em cumprimento de decisão ou
acordo homologado judicialmente, e que atendam aos requisitos legais, podem
ser deduzidas no ajuste anual, devendo ser respeitado o limite anual individual
previsto no art. 8o, II, b, da Lei no 9.250/95.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para motivar as respectivas deduções.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.720347/2020-62
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.936 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.720347/2020-62

destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução das despesas com pensão
alimentícia, no valor de R$ 20.922,90, médicas com o plano Notre Dame Intermédia Saúde, no
valor de R$ 4.811,60, e com instrução, no valor R$ 3.561,50, na base de cálculo do imposto de
renda.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 96/100):
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2018, ano-calendário 2017,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 15.171,89, acrescido
de multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de Dedução Indevida de Despesas Médicas, de Pensão
Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, de Instrução, de Dependentes e de
Previdência Privada, no total de R$ 55.170,51, detalhadas na notificação de
lançamento, “DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”.
Foi efetuada a glosa de despesas médicas referentes a NOTRE DAME
INTERMEDICA SAUDE, NARA MENDES ESTELLA, PEDRO MARIO PAN
NETO e ANA PALMA KAREIVA SIMIOLI, de beneficiário não considerado
como dependente na declaração do contribuinte.
Foi efetuada a glosa de pensão alimentícia declarada a MARIA IZABEL DE
PAULA CABRAL, por falta de comprovação, tendo em vista que o
contribuinte, devidamente intimado, não apresentou escritura pública,
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente fixando o valor da
pensão alimentícia e respectivos comprovantes de pagamentos.
Foi efetuada a glosa de despesa de instrução referente ao INSTITUTO
SUPERIOR DE COMUN. PUBLICITARIA, por falta de comprovação.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.936 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.720347/2020-62

Foi efetuada a glosa de GUSTAVO CABRAL TRABULSI como dependente,
por falta de comprovação de relação de dependência.
Foi efetuada a glosa de contribuição à previdência privada e fapi declarada
referente a BRASILATA S.A EMBALAGENS METALICAS, por falta de
comprovação.
Cientificado do lançamento em 20/01/2020, o sujeito passivo apresentou impugnação
em 06/02/2020. O(A) contribuinte contesta a(s) glosa(s) conforme alegações e
documentos que anexa.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão, em 19/01/2021 (fls. 109), o contribuinte, em 16/02/2021,
interpôs recurso voluntário parcial (fls. 134/144), insurgindo contra glosa das despesas com
pensão alimentícia, médicas e instrução declaradas, trazendo aos autos, por oportuno, peças
processuais extraídas do processo judicial no 0225407-50.2002.8.26.0100, que tramitou na 2a
Vara de Família e Sucessões de São Paulo/SP, comprovando a homologação do divórcio
consensual do casal, a estipulação do dever alimentar, além da determinação do ônus do
pagamento das despesas médicas e com instrução de seus filhos/alimentandos, Maria Silvia e
Gustavo Cabral Trabulsi. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 121/133.
Em 14/09/2021, requer a juntada de novos documentos, em complemento ao
suporte documental que instrui a peça recursal (fls. 151/166).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas com pensão alimentícia, médicas e
instrução declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas com pensão alimentícia (R$ 41.845,79),
médicas (R$ 6.211,60) e com instrução (R$ 3.561,50), buscando, por oportuno, nessa seara
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.936 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.720347/2020-62

recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas
declaradas na DAA/2018.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com cópia de peças processuais extraídas do processo no 0225407-50.2002.8.26.0100,
que tramitou na 2a Vara de Família e Sucessões de São Paulo/SP (fls. 151/166).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção das glosas em litígio traçados na decisão recorrida (fls. 98/100):
Nos termos da Lei no 9.250/1995, art. 8o, inciso II, alínea "f", a importância paga a
título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública de separação
consensual ou de divórcio consensual, poderá ser deduzida da base de cálculo do
imposto devido no ano-calendário.
A glosa da pensão de R$ 41.845,79 se refere a Maria Izabel de Paula Cabral.
Por meio dos documentos às fls. 9/10, 24 e 42, dentre eles o ofício de 02/03/2005,
verifico que foi determinada à fonte pagadora Brasilata a retenção de 33% dos
rendimentos líquidos do contribuinte a título de pensão, a ser depositada em conta
bancária de Maria Izabel.
Por sua vez, os holerites consignam a retenção mensal da pensão (fls. 43/52) e o
comprovante de rendimentos emitido pela Brasilata consigna a retenção da pensão no
valor total pleiteado (fl. 22).
No entanto, apesar de considerar comprovada a efetividade do pagamento, o
mesmo não se pode concluir acerca da obrigação do pagamento, haja vista que, como
apontado pela autoridade autuante, o contribuinte não apresentou a decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente, ou a escritura pública de separação consensual
ou de divórcio consensual exigidos pelo citado dispositivo legal. Sem referidos
documentos não há como saber quais foram os requisitos estipulados da pensão, a
exemplo de seus beneficiários (ex-esposa, filhos menores ou maiores) e prazos.
Assim, a glosa deve ser mantida integralmente.
(...)
Quanto às glosas de instrução (R$ 3.561,50 - Instituto Superior Comun Publicitária) e
de despesas médicas (R$ 6.211,60 - fl. 19), ambas se referem ao dependente
Gustavo, cuja glosa foi mantida neste voto.
Assim, a despeito dos comprovantes de instrução (fls. 25/28) e das despesas médicas
(fls. 22 e 29, 30/34, 35/38 e 40/41), as glosas devem ser mantidas integralmente, uma
vez que somente são dedutíveis as despesas referentes ao titular, a seus dependentes e,
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.936 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.720347/2020-62

em alguns casos, aos alimentados, conforme excertos da mesma IN RFB no
1.500/2014:
Art. 91 ...§ 3o As despesas de educação dos alimentandos, quando realizadas
pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de escritura pública, poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto sobre a renda na
declaração, observado o limite a que se refere o caput.
Art. 99. As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante, em virtude de cumprimento de decisão judicial, ou de acordo
homologado judicialmente ou de escritura pública, poderão ser deduzidas
pelo alimentante na determinação da base de cálculo do imposto sobre a renda na
declaração.
Diante do exposto, voto por julgar a impugnação improcedente, para manter a exigência
em litígio.
Pois bem. Feito o registro acima, e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do
ônus que lhe competia.
A prova documental carreada aos autos é inconteste em demonstrar que, de fato,
coube ao Recorrente promover o pagamento de pensão alimentícia aos filhos/alimentandos,
Maria Silvia e Gustavo Cabral Trabulsi, nascidos em 28/07/1991 e 14/05/1994, respectivamente
(fls. 155), ao teor das cláusulas 6a e 7a do acordo judicial homologado (fls. 155/159 e 161/162) –
restando estipulado o percentual de 33% dos seus rendimentos líquidos para a manutenção dos
alimentandos, importando em 16,5% para cada alimentando, sendo certo que as partes
renunciaram ao direito mútuo à prestação alimentar (fls. 154), além da previsão expressa do
pagamento de “um convênio médico aos filhos hoje vinculado à empresa do varão, bem como
com as despesas escolares...” (fls. 158) – culminando com expedição de ofício a fonte pagadora
para desconto em folha, pagamento este já devidamente demonstrado (fls. 22/23 e 42/52) e
aquiescido pela própria decisão recorrida, suprindo assim o vício apontado acerca da
comprovação da obrigatoriedade da prestação alimentar por sentença e/ou acordo homologado
judicialmente. Assim, escurados parcialmente os requisitos para dedutibilidade da prestação
alimentar, bem como diante da comprovação do ônus pelo pagamento das despesas com plano de
saúde e de instrução de seu filho, Gustavo Cabral Trabulsi (à época com 23 anos), urge o
acatamento das aludidas despesas, constituindo, por conseguinte, o pensionamento excedente,
em mera liberalidade.
Por esta razão e respaldado na prova documental produzida, afasto a glosa sobre
as despesas realizadas em favor de seu filho/alimentando, com pensão alimentícia (no limite em
que estipulado judicialmente); médicas com o plano Notre Dame Intermédia Saúde (fls. 29); e
com instrução perante ao Instituto Superior de Comunidade Publicitária/Universidade Anhembi
Morumbi (fls. 25/28), e torno insubsistente o crédito tributário no particular.
Já em relação às demais despesas médicas pagas aos profissionais Nara Mendes
Estella, Pedro Mário Pan Neto e Ana Palma Kareiva Simioli, melhor sorte não lhe socorre, uma
vez que o acordo homologado judicialmente, previu ao Recorrente arcar apenas e tão somente
com a manutenção do convênio médico, nada se referindo quanto ao ônus de outras despesas dos
filhos/alimentandos, pagas assim por mera liberalidade, calhando aqui a manutenção das glosas
operadas.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.936 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.720347/2020-62

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para restabelecer a dedução das despesas com pensão alimentícia, no valor de R$ 20.922,90,
médicas com o plano Notre Dame Intermédia Saúde, no valor de R$ 4.811,60, e com instrução,
no valor R$ 3.561,50, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 172
DF CARF MF
Original